Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação da ora apelada à compensação dos danos morais.
2. A situação descrita nos autos não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a existência que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais dos consumidores.
4. A respeito do dano moral convém observar que que o autor não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação postulada.
6. A repetição de indébito relativa às parcelas pagas após a ocorrência do ilícito mencionado, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, exige a comprovação da má-fé de quem demandou a quantia indevida, de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil. 6.1. No caso não foi comprovada a má fé da instituição bancária apelada.
7. Recursos conhecido e parcialmente provido.